Tribunal: TJPA
Processo: 0033251-95.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0033251-95.2012.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA, PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: GLEDSON ANTONIO DO NASCIMENTO DINIZ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022, II, DO CPC/15
. PREQUESTIONADA A MATÉRIA NOS TERMOS DO ART.
1.025 DO CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte dois do mês de março do ano de dois mil e vinte um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator), e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 22 de março de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por GLEDSON ANTÔNIO DO NASCIMENTO DINIZ contra o Acórdão constante no id nº 3456016, assim ementado:

EMENTA:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE.
ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/73, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. CONSTITUCIONAL.
SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REFORMA DA SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDAS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.

2.

O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional nº 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior – Redução salarial correta.

3.

Posicionamento jurisprudencial vinculante do STF no julgamento do tema 257 (Re 606.358) com a fixação da tese de que para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da CF/88, computam-se também os valores percebidos anteriormente à vigência da EC nº 41/2003 a título de vantagens pessoais do servidor.

4.

Apelações conhecidas e providas. À unanimidade.

Em suas razões (id nº 3538602), o embargante relata novamente os fatos e os motivos que entendem válidos para não aplicação do teto constitucional ao caso.

Em seguida, sustenta a ocorrência de omissão e contradição no julgado em relação ao seu argumento quanto à impossibilidade de incidência do teto constitucional sobre as vantagens pessoais adquiridas e incorporadas ao seu patrimônio antes da EC nº 41/2003 e em relação ao Imposto de renda retido na fonte - IRRF, sobre o qual a incidência está sendo sobre o valor bruto.

Alega que o entendimento firmado contraria a jurisprudência dos Tribunais Superiores e que o redutor não pode ser aplicado à somatória dos valores percebidos a título de proventos e de pensão, por entender que possuem naturezas distintas, de modo que, por essa razão, defende que o estorno do teto constitucional deve considerar cada renda individualmente e não o somatório de ambas.

Busca a manifestação expressa sobre a seguinte questão: se existe a limitação do teto remuneratório, seria natural que tanto o IRRF como os demais descontos venham a se projetar sobre a remuneração menor, com a redução constitucional.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para aclarar a contradição e para que seja aplicado efeito modificativo em relação ao IRRF e desconto previdenciário Igeprev a fim de que os seus descontos não incidam sobre o valor total e sim sobre o remanescente.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id nº 3767560) refutando os argumentos apresentados pelo embargante e pugnando pelo não provimento do recurso (id nº 3767560).

O Ministério Público, na qualidade de
custos legis
, se manifestou pelo não conhecimento do recurso ou a sua rejeição, tendo em vista a inexistência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC (id nº 3786309).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art.
1.022
do
CPC/15
a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Pretende o embargante, na verdade, a reforma da decisão colegiada que ao julgar o recurso de apelação deu-lhe provimento, reformando a sentença no que diz respeito à não incidência do teto constitucional.

De maneira que inexistindo, na decisão embargada, os vícios relativos à contradição e omissão apontados, deduz-se que o embargante pretende, verdadeiramente, uma nova análise da matéria versada nos autos, a rediscussão meritória da matéria e do entendimento firmado, o que se afigura descabido na seara dos embargos de declaração.

No caso, o embargante defende, primeiramente, a contradição no julgado, ao sustentar que o entendimento adotado no acórdão em relação à incidência do teto constitucional contraria o atual entendimento do STF.

Sobre esse ponto, cumpre esclarecer que, segundo o
STJ, a
contradição sanável por meio dos embargos de declaração
é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, que o julgado apresente argumentos contraditórios entre si para fundamentar a mesma decisão, e não que o julgado contraria o entendimento firmado em outra decisão ou contraria às provas existentes nos autos.

Assim, se o embargante não concorda com o entendimento adotado e com a interpretação aplicada, deve se utilizar do instrumento recursal cabível e não através dos embargos declaratórios.

O embargante sustenta, ainda, a omissão no julgado, pois não teria se manifestado expressamente sobre a incidência do IRRF e do desconto previdenciário, os quais ocorrem sobre o valor bruto por ele percebido e não sobre o valor líquido realmente garantido após a incidência do redutor constitucional.

Pois bem, sobre esse ponto, entendo que não há que se falar em omissão da decisão colegiada, na medida em que tal questão não foi suscitada em sede de apelação cível, tampouco foi levantada pelo apelado/ora embargante em sede de contrarrazões à apelação, não podendo, agora, nesta sede restrita, sofrer exame.

Diante disso,
tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

N
o que tange ao prequestionamento da matéria, a fim de possibilitar ao embargante eventual interposição de recurso às superiores instâncias, esclareço que, como dito acima, o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia. Porém, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025
. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Destarte,
para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto, mantendo, integralmente, os termos do acórdão.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém, 22 de março de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 04/04/2021